Tribunal: TJBA
Processo: 8048266-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048266-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: ELISETE SILVA CONCEICAO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, reconheceu a decadência e denegou a ordem, sob o fundamento de que a ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de pensão configuraria ato único de efeitos concretos ocorrido no momento da concessão do benefício previdenciário. A impetrante busca o reconhecimento do direito à percepção da referida gratificação no percentual de 125%, com base na paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da GCET aos proventos de pensionista configura ato administrativo único, sujeito ao prazo decadencial de 120 dias, ou omissão administrativa continuada, caracterizadora de relação de trato sucessivo, apta a afastar a decadência no mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão deduzida não visa à desconstituição do ato de concessão da pensão, mas ao reconhecimento de omissão estatal quanto ao pagamento de vantagem pecuniária de caráter genérico, decorrente da paridade entre ativos e inativos. A ausência de pagamento de verba remuneratória de natureza continuada configura omissão administrativa que se renova periodicamente, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo. Em relações de trato sucessivo, a lesão ao direito renova-se mês a mês, de modo que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança se renova continuamente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que o não pagamento da GCET a inativos e pensionistas constitui omissão continuada, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, inexistindo negativa expressa da Administração, não há decadência em hipóteses de trato sucessivo, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85/STJ. O enquadramento da hipótese como ato único de efeitos permanentes revela-se inadequado, pois a lesão decorre da inércia estatal em promover o correto enquadramento remuneratório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de pagamento de vantagem remuneratória de caráter continuado a servidor inativo ou pensionista configura omissão administrativa de trato sucessivo. 2. Em hipóteses de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês. 3. Inexistindo negativa expressa da Administração, não há decadência do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-D e 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.548.233/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17/05/2018; TJBA, MS nº 8061031-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28/04/2025; TJBA, MS nº 8074040-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, acordam os Magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.